Tribunal: STF
Processo: HC 72378
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO -
   ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM O DECRETO
   CONDENATÓRIO - PRETENDIDO RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO ORA
   PACIENTE, DA NEGATIVA DE AUTORIA DO EVENTO DELITUOSO -
   INVIABILIDADE DO REEXAME PROBATÓRIO NO ÂMBITO DO "WRIT"
   CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.
- A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal tem proclamado, reiteradamente, que a
   via sumaríssima do processo de "habeas corpus" não se revela
   adequada ao reexame das provas produzidas no processo penal de
   conhecimento, especialmente no que concerne ao pretendido
   reconhecimento da negativa de autoria do fato delituoso.
   Precedentes.
- A ação de "habeas corpus" não pode
   transformar-se - até mesmo em função do caráter sumaríssimo de
   que se reveste a sua forma ritual - em inadmissível ação
   revisional dos elementos probatórios produzidos no processo penal
   condenatório.